Tribunal: TJMT
Processo: 1075320-59.2025.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1075320-59.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE REVOGAÇÃO DE ISENÇÃO DE CUSTAS, CERCEAMENTO DE DEFESA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. REMUNERAÇÃO POR ÊXITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL PARA HIPÓTESE DE RESCISÃO ANTECIPADA. DIREITO AO ARBITRAMENTO JUDICIAL. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. INEFICÁCIA. FIXAÇÃO DO QUANTUM MANTIDO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I.

Caso em Exame

Ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por escritório de advocacia em face de instituição financeira, após rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos que perdurou por mais de 30 anos, buscando remuneração pelos serviços prestados em três processos específicos, considerando o trabalho realizado e o proveito econômico obtido pelo banco.

II. Questão em Discussão

Há três questões em discussão: (i) verificar se a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios com remuneração substancialmente vinculada ao êxito autoriza o arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados; (ii) verificar se os termos de quitação apresentados pelo banco afastam o direito ao arbitramento; (iii) definir os critérios e valores adequados para o arbitramento dos honorários advocatícios no caso concreto.

III. Razões de decidir

A dispensa do adiantamento das custas processuais prevista no art. 82, §3º, do CPC, aplica-se à ação de arbitramento de honorários advocatícios, que possui natureza condenatória e visa à percepção de valores devidos a título de honorários, enquadrando-se no conceito amplo de ação de cobrança por procedimento comum.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado considera suficientes as provas documentais produzidas, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

A ação de arbitramento de honorários constitui via adequada para postular a remuneração pelos serviços prestados quando o contrato não disciplinou adequadamente a forma de pagamento na hipótese de rescisão unilateral antes do término do prazo contratual e sem a implementação das condições suspensivas previstas para o pagamento dos honorários de êxito.

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, antes do término do prazo contratual e sem justa causa, confere ao advogado o direito ao arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados, ainda que o contrato preveja remuneração condicionada ao êxito, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

Os termos de quitação genéricos, sem especificação dos valores pagos, das dívidas quitadas e dos serviços remunerados, não atendem aos requisitos do art. 320 do CC e não produzem o efeito liberatório pretendido, especialmente quando não fazem menção específica às demandas que embasam a ação de arbitramento.

O arbitramento de honorários advocatícios em razão de rescisão unilateral de contrato deve observar o art. 22, §2º, da Lei 8.906/1994 e os critérios do art. 85, §2º, do CPC, considerando o trabalho efetivamente realizado, o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa.

A fixação dos honorários revela-se adequada e proporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
1.

A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente pelo êxito, sem previsão contratual específica para tal hipótese, assegura ao advogado o direito ao arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados até o momento da destituição. 2. Os termos de quitação genéricos, que não especificam as demandas objeto da controvérsia e não observam os requisitos do artigo 320 do CC, não têm o condão de extinguir o direito do advogado ao recebimento de honorários pelos serviços prestados. 3. O arbitramento de honorários advocatícios deve observar os critérios estabelecidos no artigo 22, §2º, da Lei 8.906/1994 e no artigo 85, §2º, do CPC, considerando o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo despendido."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e pelo
BANCO BRADESCO S.A
. em face da sentença proferida na
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº 1075320-59.2025.8.11.0041
que julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar o banco/réu ao pagamento de R$ 6.796,39 (seis mil, setecentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos), a ser corrigido monetariamente pelo índice Taxa SELIC a partir da citação.

No mais, condenou a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, este fixado em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

O autor,
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS,
alega que a sentença deixou de enfrentar o disposto no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, notadamente o dispositivo que regulamenta o arbitramento judicial de honorários, entendendo que fora arbitrado valor insuficiente, eis que deixou de observar os critérios legais estabelecidos.

Salienta que o Código de Processo Civil, em seus §§ 6º-A, 8º e 8º-A, do art. 85, prevê que mesmo na hipótese de fixação de honorários por equidade, deve ser observado o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º do mesmo art. 85, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Sustenta que este e. Tribunal de Justiça orienta prela necessidade de observância aos critérios para valoração da remuneração dos causídicos, conforme os parâmetros dispostos no § 2º do art. 85 do CPC/15 e art. 22, § 2º, do EOAB.

Assevera que o art. 22, § 2º, do EOAB, estabelece que os honorários devem ser arbitrados em remuneração compatível com o valor econômico da questão e o § 2º do art. 85 do CPC/15 dispõe que a valoração dos honorários deve observar a natureza e a importância da causa.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico (art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994), bem como com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2º, do CPC).

Nas contrarrazões (ID 355968891), a instituição financeira suscita a preliminar de deserção do recurso e impossibilidade de aplicação do art. 82, § 3º, do CPC. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

Por sua vez, o requerido,
BANCO BRADESCO S/A,
suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, em razão de julgamento antecipado da lide sem enfrentamento da controvérsia complexa, bem como decisão “extra petita”, uma vez que a causa de pedir era de cobrança e revisão contratual, mas houve a procedência do pedido como ação de arbitramento de honorários e inadequação da via eleita.

No mérito, alega a existência de premissas fáticas a serem observadas, dentre elas a existência de contrato escrito entre as partes, as hipóteses de remuneração da cláusula “6” e subitens do contrato, a declaração de quitação e suposta renúncia pela parte apelada, bem como a ilegitimidade passiva para pagamento de honorários de sucumbência.

Assevera que nesta demanda exigem-se honorários pelos serviços prestados para os quais já houve o pagamento do que era devido, nos termos da Cláusula 6, e nenhum êxito deu-se enquanto o apelado era mandatário do banco apelante.

Ressalta que no feito executivo que embasa a presente lide não houve o atingimento do proveito econômico para a satisfação do crédito e pagamento dos honorários contratuais, de modo que os valores arbitrados pela sentença caracterizam enriquecimento ilícito por parte do apelado, assim como ausência de fundamentação em relação ao
quantum
arbitrado e inadequação da distribuição do ônus sucumbencial.

Prequestiona o art. 10, art. 82, § 3º, 85, § 2º e 8º, art. 86,
caput
e parágrafo único, art. 141, art. 357, art. 485, VI, art. 489, §1º, art. 492, art. 489, §1º, I, art. 932, art. 935, art. 1.022, I, II e III e parágrafo único, todos do CPC/15; art. 22, §2º e art. 24 do Estatuto da OAB; art. 125, art. 320,
caput
e parágrafo único, art. 421,
caput
e parágrafo único, art. 421-A, II e art. 596, todos do CC; art. 5º, LV, art. 93, IX e art. 170, todos da CF.

Ao final, requer a anulação da sentença em razão dos vícios apontados, devolvendo-se os autos à instancia de origem para que outra seja proferida em seu lugar. Subsidiariamente, requer a improcedência da ação, reconhecendo o caráter executivo do contrato e das quitações ou se mantida a condenação, seja reduzido o valor do quantum.

Contrarrazões (ID 355968880), pelo desprovimento do apelo interposto pela instituição financeira.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preliminar de revogação da isenção de custas

Em suas contrarrazões, o Banco Bradesco S.A., suscita a preliminar de revogação da isenção de custas concedida ao escritório autor/apelante.

Observa-se que o § 3º do art. 82 do CPC, incluído pela Lei nº 15.109/2025, estabelece que
"nas ações de cobrança por qualquer procedimento comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais e caberá ao réu ou executado suprir ao final do processo o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo".

A questão que se coloca é se tal dispositivo seria aplicável à ação de arbitramento de honorários advocatícios, como a presente.

Embora a ação de arbitramento de honorários tenha natureza declaratória, na medida em que busca o reconhecimento judicial do direito à remuneração e a fixação do quantum devido, ela também possui caráter condenatório, pois visa, ao final, a condenação do ex-cliente ao pagamento dos honorários arbitrados.

Nesse sentido, a ação de arbitramento de honorários pode ser compreendida no conceito amplo de
"ação de cobrança por procedimento comum",
previsto no § 3º do art. 82 do CPC, uma vez que seu objetivo final é justamente a percepção de valores devidos a título de honorários advocatícios.

Ademais, a
ratio legis
do dispositivo visa justamente desonerar o advogado do adiantamento das custas processuais quando busca a remuneração pelo seu trabalho, transferindo esse ônus à parte que deu causa ao processo.

No caso, o autor foi obrigado a ajuizar a presente ação em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco réu e da ausência de pagamento pelos serviços prestados até então.

Portanto, a isenção de custas concedida ao escritório autor/apelante encontra respaldo legal no § 3º do art. 82 do CPC, incluído pela Lei nº 15.109/2025, não merecendo acolhimento a preliminar suscitada pelo banco em suas contrarrazões.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Preliminar - Cerceamento de Defesa em razão do Julgamento Antecipado da Lide

Em suas razões recursais, o requerido/apelante
BANCO BRADESCO S.A.,
argui a presente preliminar, sob o argumento de j
ulgamento antecipado da lide sem enfrentamento da controvérsia complexa.

No caso em tela, verifica-se que o magistrado singular levou em consideração as provas produzidas nos autos, consignando que o
processo se encontrava em termos para o julgamento, devendo-se homenagear, portanto, o princípio da livre persuasão racional, o que afasta, inclusive, eventual alegação de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal
.

É cediço que o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“[...] 3. ‘A livre apreciação da prova, desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992).

[...]”
(STJ, 1ª Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois o julgador
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos, em respeito aos princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório, atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Sobre a matéria, a jurisprudência:

“[...] 3. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições. O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não está obrigado o magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso. Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão do acórdão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art.535doCPCquando a matéria enfocada é devidamente abordada no voto a quo. [...] 7. Agravo regimental não provido.” (STJ, 1ª Turma, AgRg no Ag 654.298/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 27/6/2005)

“1. Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento
." (STJ, 4ª Turma, AgRg no AREsp 717.302/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015).

Assim,
rejeito a preliminar
arguida.

Preliminar – Inadequação da Via Eleita

O apelante, BANCO BRADESCO S.A., em suas razões recursais, argui a preliminar de inadequação da via eleita, ao argumento de que caso o autor/apelante pretendesse receber honorários sucumbenciais pelo trabalho realizado, bastava habilitar-se nos autos onde representou o banco requerido para que o juiz arbitrasse o
quantum
devido em caso de eventual sucumbência do adversário, de forma proporcional e em rateio com os advogados posteriormente constituídos, ou mesmo mover ação autônoma, como prevê o contrato entre as partes.

Sem razão o banco requerido.

Da análise dos autos, nota-se que o pedido é certo e determinado, ou seja, a pretensão de arbitramento de honorários refere-se ao trabalho realizado nas ações nºs 0611315-97.2014.8.04.0001, 0611423-92.2015.8.04.0001 e 0703068- 09.2012.8.04.0001, sendo as demandas propostas o meio adequado para postular os honorários pelos serviços prestados, conforme já mencionado anteriormente.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

Preliminar – Julgamento Extra Petita

Do mesmo modo, não há razões para o acolhimento do alegado julgamento ‘extra petita’, eis que a sentença não traz natureza diversa do pedido da petição inicial.

Verifica-se dos autos que a parte autora pleiteia o arbitramento de honorários advocatícios, tendo em vista em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente pelo êxito, cabe aos advogados destituídos ajuizarem a devida ação de arbitramento de honorários em desfavor do banco requerido.

Desse modo, também
rejeito a preliminar
de julgamento ‘extra petita’.

Mérito

No caso em tela, verifica-se a relação jurídica existente entre as partes, conforme serviços jurídicos prestados pela parte autora no processo i)
nº 0611315-97.2014.8.04.0001 – Comarca de Manaus/AM,
tendo atuado nos autos até a data de 18/12/2020, na ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em desfavor de Manoel Raimundo Cumape, cujo valor da causa atualizado até 30/06/2025, importa em R$ 28.225,96; e ii)
nº 0611423-92.2015.8.04.0001 – Comarca de Manaus/AM
, tendo atuado nos autos até a data de 18/12/2020, na ação monitória ajuizada em desfavor de

Fábio de Oliveira Fernandes ME e Outro, cujo valor da causa atualizado até 30/06/2025, perfaz o montante de R$ 84.444,01; iii)
nº 0703068-09.2012.8.04.0001 – Comarca de Manaus/AM
, tendo atuado nos autos até a data de 18/12/2020, na ação monitória ajuizada em desfavor de Indústria Gráfica Colibri C.R. Ltda., cujo valor da causa atualizado até 30/06/2025, perfaz o montante de R$ 23.257,87.

Observa-se que as partes firmaram o “
Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos”
e aditivos na data de 19/02/2016 (ID 355968389), sendo rescindo unilateralmente pela instituição financeira em 19/11/2020 (ID 355968361), e que estabelece cláusulas referente à forma de pagamento dos honorários. Vejamos:

“(...)

6. DOS HONORÁRIOS

Por todos os sérvios prestados objeto deste “Contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e em conformidade com a modalidade dos serviços ou fases adiante previstas.

(...)

6.1 Habilitação:

(i) Para habilitar-se ao recebimento dos honorários avençados neste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar mensalmente ao CONTRATANTE, entre os dias 1 (um) e 5 (cinco) do mês subsequente à prestação dos serviços um relatório descritivo dos serviços que estão sendo remunerados, indicando individualmente os dados dos casos acompanhados, para validação pelo CONTRATANTE, que após autorizará a CONTRATADA a emitir a nota fiscal, cujo pagamento ocorrerá até o último dia do mês em que a nota fiscal e os respectivos documentos forem apresentados, caso não haja necessidade de correção da nota fiscal apresentada;

(...)

(iv) O pagamento dos honorários será efetuado pelo CONTRATANTE, mediante crédito na conta corrente n. 79.580-1 Agência n. 0417/Cuiabá Centro – Cuiabá no Banco n. 237 – Banco Bradesco S.A., de titularidade da CONTRATADA, valendo o crédito na conta corrente como recibo do pagamento efetuado.

(...)

6.3 PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO

(i) O presente “Contrato” obedecerá ao princípio do benefício financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do CONTRATANTE, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA (“Benefício Financeiro”)

(...)

6.4 FORMA DE CÁLCULO DO VALOR DOS BENS

Para fins de cálculo do valor dos bens (“Forma de Cálculo dos Bens”), fica estabelecido que:

a) para veículos terrestres, os honorários serão calculados sobre o valor da Tabela Molicar, depreciado em 20% (vinte por cento) e abatidos os débitos, taxas e impostos incidentes sobre o veículo e desde que estejam em bom estado de conservação;

b) para maquinários, sobre o valor da venda realizada pelo CONTRATANTE, cujo valor será informado para fins de aplicação dos honorários à CONTRATADA;

c) para imóveis, sobre o valor do bem tomando por base: (i) a avaliação realizada pelo CONTRATANTE para a venda forçada; (ii) a avaliação judicial ou (iii) o valor venal do imóvel, quando não for possível sua avaliação, mediante apresentação da respectiva matrícula com o registro no Cartório de Registro de Imóveis competente;

d) para dinheiro/transferência de recursos, serão calculados sobre o valor efetivamente recuperado e pago ao CONTRATANTE;

e) para a hipótese de recebimento de outros direitos, tais como cotas sociais e ações, considerar-se-á o valor da avaliação aceito pelo CONTRATANTE.

6.5 RECUPERAÇÃO FINAL

Para fins de entendimento, a recuperação final (“Recuperação Final”), enquanto mantida a ação sob o patrocínio da CONTRATADA, engloba:

(i) o valor efetivamente recebido em decorrência de acordo judicial assinado e homologado (quando for o caso);

(ii) o valor efetivamente recebido através do plano de recuperação judicial, extrajudicial ou no processo de falência;

(iii) o valor efetivamente recebido através de cessão do crédito, proporcionalmente ao crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial, extrajudicial ou falência;

(iv) liberação para venda pelo Departamento do Patrimônio de bens apreendidos e reintegrados (BNDU), sem qualquer incidência de bloqueio/restrição;

(v) a adjudicação ou arrematação, condicionada a respectiva carta devidamente registrada;

(vi) a entrega amigável, dação de bens, sem qualquer incidência de bloqueio/restrição.

6.6 TETO HONORÁRIOS

(i) Pelos serviços prestados a contratada fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (‘Teto”) ao valor de R$ 98.817,00 (noventa e oito mil oitocentos e dezessete reais) por processo ou caso não seja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste “Contrato”;

(ii) Havendo mais de um processo discutindo o mesmo contrato, os honorários serão devidos apenas uma vez pelo acordo formalizado e não por processo conduzido.

6.7 VOLUMETRIA

(i) A CONTRATADA fara jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), nos seguintes casos: (a) Por execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo 30 (trinta) dias de recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo CONTRATANTE; (b) Na remessa de Ações Revisionais, Prestação de Contas, Embargos de Terceiro, Indenizatórias, Reparação de Danos e Planos Econômicos, necessárias para a defesa do CONTRATANTE e (c) na adoção dos procedimentos previstos na Lei n. 9.517/97; cujo poderá ser alterado em razão da aplicação da Curva de Volumetria”, conforme subitens abaixo:

(...)

6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONBITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE:

(...)

Hipótese 4: “Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA.

Percentual: 10% sobre o valor da “Recuperação Final” ou sobre o valor do(s) bem(ns) aquele que for menor, de acordo com a “Forma de Cálculo do Valor dos Bens”, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao “Teto”.

Título: Definitivo

(...)

Hipótese 7: Irrecuperabilidade em Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse: A CONTRATADA fara jus ao recebimento dos honorários de irrecuperabilidade do crédito, desde que: (i) não tenha ocorrido qualquer adiantamento de honorários (com exceção do adiantamento de volumetria); (ii) mantido o processo em andamento e sob o patrocínio da CONTRATADA por no mínimo 05 (cinco) anos após a confirmação de a irrecuperabilidade e (iii) não tenha decorrido o prazo de 05 (cinco) anos contado da distribuição da ação. O valor da Primeira parcela será diferenciado pelo tempo decorrido entre o ajuizamento e a data do protocolo da petição de irrecuperabilidade, conforme estipulado abaixo:

Valor: (i) R$ 732,00 + 4 pagamentos anuais de R$ 229,00 se a suspensão do processo por irrecuperabilidade ocorrer em até um ano do ajuizamento da ação que visa a recuperação de crédito ou (ii) se a suspensão do processo por irrecuperabilidade ocorrer após um ano de ajuizamento da ação, pagamento de 229,00 a cada ano, limitado ao quinto ano após o ajuizamento.

Anexar no GCPJ: Anualmente a declaração e os documentos comprobatórios da irrecuperabilidade do crédito, conforme definidos pelo CONTRATANTE em “Instrução aos Escritórios”, sob pena de não serem devidos os honorários referentes ao ano que se deixou juntar e apresentar a declaração de irrecuperabilidade.

(...)

6.22 DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

(i) Ao término de cada ano civil a CONTRATADA deverá adotar as medidas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste “Contrato” sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativas ao referido exercício;

(ii) Em decorrência com o acima disposto, até o dia 31/03 de cada ano, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.

(...)

(...)

16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência de atos praticados antes da vigência deste “Contrato” deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela CONTRATADA em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.

17 DA RESCISÃO

17.1 o presente “Contrato” poderá ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das Partes, observadas as disposições adiante estipuladas, mediante denúncia escrita com antecedência de 30 (trinta) dias contados a partir de seu recebimento pela outra parte”.

(...)”

No caso, verifica-se que o contrato firmado pelas partes era um contrato de êxito, com regras definidas em termos de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração da parte autora, bem como que, além dos eventuais valores quitados a título de “adiantamento” (distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do “Benefício Econômico” auferido em proveito da requerida.

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para remunerar os serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isto porque, no caso, os honorários contratuais de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada tem a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo autor/apelante no curso dos processos judiciais

Ressalta-se ainda, que consta nas minutas que o pedido inaugural da parte autora era o arbitramento de 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa nos referidos processos.

Assim, as condições para o recebimento de valores não foram implementadas e não há que se falar em execução do título, não havendo, ainda que se falar em arbitramento no percentual de 18% (dezoito por cento), conforme aditivo na medida em que a cláusula estabelecida no item 6.6, “i” do contrato que estabeleceu que “
Pelos serviços prestados a contratada fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (‘Teto”) ao valor de R$101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) por processo ou caso não seja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste “Contrato”
.

Portanto, necessário se torna a análise do termo de quitação juntado na contestação.

Ressalta-se que o referido documento foi entabulado em respeito à cláusula 16.2 do contrato, a qual estabelece:

“16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência de atos praticados antes da vigência deste “Contrato” deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela CONTRATADA em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.”

Observa-se ainda, que a cláusula “6.7 VOLUMETRIA”, estabelece o seguinte:

“(i) A CONTRATADA fara jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), nos seguintes casos: (a) Por execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo 30 (trinta) dias de recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo CONTRATANTE; (...)”

A referida cláusula foi atualizada em novo aditivo, em 15/06/2020, sendo que o valor que deveria ser pago a título de distribuição de ações de execução, como no caso, seria o valor de R$ 495,20 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos).

Note-se que os referidos valores se referem a quantias que eram adiantados pela requerida para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato e consequente aditamento, não se confundindo, portanto, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito (“Recuperação Final” em “Execução Extrajudicial) e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados, conforme art. 85 do CPC.

Vale ressaltar que os referidos termos não fazem menção às demandas que embasam a presente ação de arbitramento, o que inviabiliza o seu reconhecimento como prova de quitação dos honorários em discussão.

Além disso, os termos de quitação (ID’s 355968392), do contrato firmado entre as partes, apresentam conteúdo genérico e necessitam das especificações exigidas pelo artigo 320 do CC, eis que a quitação deverá indicar o valor da dívida quitada, o nome do devedor, local do pagamento e assinatura do credor.

Desta feita, a quitação se refere exclusivamente aos valores antecipados ao escritório, conforme previsto na cláusula 6.22 do contrato, e não aos honorários advocatícios devidos ao final de cada demanda, a depender da efetiva recuperação do crédito pleiteado pelo contratante.

Logo, não há falar na quitação integral arguida pelo banco apelante.

Desta forma,

embora a instituição financeira já tenha efetuado pagamentos parciais por trabalhos executados pelo autor, este faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios, pois o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do requerido, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

Desta feita, os honorários devem ser arbitrados, não de acordo com a alínea “a” do contrato firmado entre as partes, mas, sim, levando em consideração o disposto no artigo 22,
caput
, e o § 2º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Redação dada pela Lei nº 14.365, de 2022)

Além disso, a fixação da verba deve pautar-se pelos critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, quais sejam: I – grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

E, conforme se observa dos documentos acostados aos autos, o autor/apelante desempenhou os trabalhos para os quais foi contratado até a rescisão do contrato pelo requerido.

Nesse contexto, verifica-se pelos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
nº 0703068-09.2012.8.04.0001,
em trâmite na Comarca de Manaus/AM, desde
setembro/2015 a março/2020
, tendo elaborado diversas petições, sendo no total 12 peças (ID’s 355968362), sendo que o valor atualizado da causa em agosto/2025, importava em R$ 23.257,87 (ID 355968367).

Pelos documentos colacionados pelo autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
nº 0611423-92.2015.8.04.0001,
em trâmite na Comarca de Manaus/AM, desde
abril/2015 a fevereiro/2018
, tendo elaborado diversas petições, sendo no total 8 peças (ID’s 355968363), sendo que o valor atualizado da causa em agosto/2025, importava em R$ 84.444,01 (ID 355968366).

Nesse contexto, verifica-se pelos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
nº 0611315-97.2014.8.04.0001,
em trâmite na Comarca de Manaus/AM, desde
fevereiro/2014 a julho/2016
, tendo elaborado diversas petições, sendo no total 4 peças (ID’s 355968364), sendo que o valor atualizado da causa em agosto/2025, importava em R$ 28.225,96 (ID 355968365).

Desse modo, observando-se o disposto no §2º do art. 22 da Lei nº 8.906/94 e levando-se em consideração a natureza das demandas, o tempo despendido pelo advogado, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (Manaus/AM), deve ser mantido o valor fixado na sentença, ou seja, R$ 6.796,39 (seis mil, setecentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos), acrescido de correção monetária pela Taxa Selic a partir da citação.

No que diz respeito à distribuição do ônus de sucumbência, verifica-se que como a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, correta a sentença ao condenar o banco requerido à integralidade do ônus de sucumbência (art. 86 do CPC).

Ante o exposto,
nego provimento
a ambos os recursos e majoro os
honorários recursais em 20% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026